Tribunal: STJ
Processo: 5006302-43.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969782 - SC (2025/0228893-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA PANATO FELTRIN
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão acolhendo a
alegação da parte executada de que os honorários e multa previstos no art.
523, §1o, do CPC, são indevidos.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
07/10/2025
13/10/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 86053323-0bae-46c4-9481-b6b2df276235

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969782 - SC (2025/0228893-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA PANATO FELTRIN
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão acolhendo a
alegação da parte executada de que os honorários e multa previstos no art.
523, §1o, do CPC, são indevidos.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por MARIA PANATO FELTRIN
contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera.
cumprimento de sentença, ajuizado pela agravante, em face de
Ação:
BANCO DO BRASIL SA.
acolheu a alegação do agravado de que os
Decisão interlocutória:
honorários e multa previstos no art. 523, §1o, do CPC, são indevidos.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA
QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS E DA MULTA PREVISTOS NO ART.
523, §1o, DO CPC, SOB O FUNDAMENTO DE QUE DEPOSITADOS OS VALORES, A
PARTE EXECUTADA NÃO APRESENTARA QUALQUER OPOSIÇÃO AOS CÁLCULOS.
INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
Documento eletrônico VDA50357783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: acc8ca9f-aa5f-437d-ac19-217919d0e4f8

PRETENSA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS PENALIDADES, SOB A ASSERTIVA DE QUE O
DEPÓSITO DO ADVERSO DEU-SE TÃO SOMENTE PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO.
TESE INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE POSTERIOR IMPUGNAÇÃO
PELO BANCO EXEQUENTE, A REFLETIR NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
DA DÍVIDA, CUJA QUANTIA, INCLUSIVE, JÁ RESTARA LEVANTADA PELA RECORRENTE.
DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
alega violação do art. 523, §1o, do CPC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Sustenta que o banco fez depósito a título de garantia do
juízo, o que não caracteriza pagamento voluntário, e, por isso, devem incidir as
penalidades de multa e honorários.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ), o
que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, a agravante limita-se a reiterar
Agravo interno:
argumentos vinculados ao mérito recursal.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Súmula 182/STJ, porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
óbices: Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art.
1.021, §1o, do CPC/15).
De fato, a agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ, porquanto não demonstra que os óbices da Súmula 283/STF e
Súmula 7/STJ foram devidamente impugnados no agravo em recurso especial,
limitando-se a reiterar argumentos vinculados ao mérito recursal. Não indica em
que parte das razões do agravo em recurso especial o rebatimento das Súmulas 7
/STJ e 283/STF foi efetivamente realizado.
Documento eletrônico VDA50357783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: acc8ca9f-aa5f-437d-ac19-217919d0e4f8

Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Assim, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15, e consoante recente
entendimento desta Corte (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe de 17/11/2021
), não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Documento eletrônico VDA50357783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: acc8ca9f-aa5f-437d-ac19-217919d0e4f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.782 / SC
Número Registro: 2025/0228893-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002500220228240076 50063024320258240000 9400085141
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA PANATO FELTRIN
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA PANATO FELTRIN
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
Documento eletrônico VDA51386307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:25
Código de Controle do Documento: 5dacf555-0c4d-41e8-9656-8a92dc87a16e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:25
Código de Controle do Documento: 5dacf555-0c4d-41e8-9656-8a92dc87a16e